Tribunal: TJBA
Processo: 8100180-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100180-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ALINE ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SIGNIFICAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional de contrato, declarando abusiva a cláusula que fixou juros remuneratórios em 3,45% ao mês, determinando sua substituição pela taxa média de mercado (2,12% ao mês) e condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se é abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada em 3,45% ao mês (50,21% ao ano) em contrato de financiamento de veículo, quando a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares era de 2,12% ao mês (28,68% ao ano) na época da contratação, bem como se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e se os honorários advocatícios fixados são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme Súmula 286 do STJ. 4 - Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, que ultrapassa o parâmetro de 1,5 vezes geralmente utilizado pelo STJ para caracterizar a onerosidade excessiva. 5 - O reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS. 6 - Nos termos do Tema Repetitivo 929/STJ, a devolução em dobro prevista pelo art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível independentemente da prova de má-fé para contratos firmados após 30/03/2021. 7 - Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação) não comportam redução, sendo despropositada a pretensão recursal neste ponto.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema Repetitivo 929); TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8100180-30.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ALINE ALVES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça